Tribunal: TJDFT
Processo: 0701209-82.2023.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. ALIMENTOS. FILHO MENOR. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA. VALOR FIXADO. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. ÔNUS. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de investigação de paternidade e alimentos que acolheu parcialmente o pedido formulado na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em determinar se: (i) os alimentos fixados na sentença devem ser majorados; (ii) os ônus de sucumbência devem ser redistribuídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor dos alimentos deve ser estabelecido conforme as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante, ou seja, deve observar o princípio da proporcionalidade.
4. Não há sucumbência recíproca na ação de alimentos quando a pensão alimentícia for fixada em valor menor do que o pleiteado na petição inicial, visto que esse valor é meramente estimativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida. Sentença reformada de ofício quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.
Tese de julgamento: "1. A majoração da quantia fixada a título de alimentos é descabida quando o valor estabelecido na sentença atende às necessidades do alimentando pertinentes a sua faixa etária, ainda que parcialmente, e leva em conta as possibilidades do alimentante. 2. O réu deve ser condenado ao pagamento do valor integral das custas processuais e dos honorários advocatícios nas ações de alimentos quando o pedido formulado na ação for acolhido, ainda que para fixar o valor da pensão alimentícia em montante inferior ao pleiteado".
________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 227 e 229; CC, arts. 1.566, IV, 1.634, I, 1.694, § 1o, 1.699 e 1.703; Lei no 8.069/1990, art. 22; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.174.905/GO, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 20.3.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.159.791/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20.3.2023.